Tribunal: TJSP
Processo: 1003308-86.2021.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Agravo interno. Divergência. As hipóteses previstas na Lei de Custas para o recolhimento do preparo não esgotam todos os casos de cálculo do preparo. As custas recursais devem ser calculadas com base na mensuração econômica da pretensão recursal. Entendimento de que a parte deve suportar as custas recursais conforme a extensão de seu inconformismo com a sentença apelada, que por fim se traduz no

Ementa:
Agravo interno. Divergência. As hipóteses previstas na Lei de Custas para o recolhimento do preparo não esgotam todos os casos de cálculo do preparo. As custas recursais devem ser calculadas com base na mensuração econômica da pretensão recursal. Entendimento de que a parte deve suportar as custas recursais conforme a extensão de seu inconformismo com a sentença apelada, que por fim se traduz no proveito econômico postulado em recurso. Ausência de violação ao princípio da tipicidade. Agravo parcialmente provido, com determinação de cálculos das custas nos termos que constaram deste voto.

Agravo parcialmente provido.